Tribunal: TCU
Processo: 016.071/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial resultante da conversão de representação a respeito de superfaturamento decorrente da adesão do Iphan à ata de registro de preços formada por meio de pregão eletrônico, promovido pelo então Ministério das Cidades, cujo objeto consistia na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial resultante da conversão de Representação ( Acórdão 2764/2012-TCU-Plenário ), a respeito de superfaturamento decorrente da adesão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) à ata de registro de preços formada por meio do Pregão Eletrônico SRP 15/2007, promovido pelo então Ministério das Cidades e vencido pela empresa Dialog Serviços de Comunicação e Eventos Ltda. (atual Due Promoções e Eventos), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 1° da Lei 9.873/1999 c/c o art. 8° da Resolução-TCU 344/2022, reconhecer a prescrição; 9.2. com fundamento no art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, arquivar o processo; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.